Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703009-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: KÁTIA KIRLENE DE BASTOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, bem como 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, asseverando que ambos os genitores devem responder pelos serviços educacionais prestados à educação dos filhos. Afirma que a dívida contraída por um dos pais, com a finalidade de que os filhos frequentem o ensino regular particular, atinge ao outro, já que a responsabilidade é solidária, devendo o genitor do aluno também ser incluído no polo passivo da presente demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.634, 1.656, 1.644, todos do CC, bem como 22 e 55, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027